Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-57.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001657-57.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

APELADO: GILCELIA MARIA ANDRADE

Advogado(s)
:
ISABELLE VICTORIA DA SILVA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora, à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à suspensão imediata dos descontos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação válida do empréstimo objeto da lide, de modo a afastar a declaração de inexistência de débito; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

4. Em demandas em que o consumidor nega a contratação, incumbe ao fornecedor demonstrar a existência válida do negócio, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

5. A instituição financeira não apresentou documentos idôneos capazes de comprovar a contratação regular da operação, limitando-se a alegações genéricas sobre portabilidade, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ultrapassam os meros aborrecimentos, ensejando indenização por danos morais.

7. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência desta Corte em casos semelhantes.

8. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois a cobrança ocorreu em desconformidade com a boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedente do STJ (EAREsp 676.608).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001657-57.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO INBURSA S.A.
e como apelado

GILCELIA MARIA ANDRADE

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente